Tribunal: TJDFT
Processo: 0703054-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CADERNETA DE POUPANÇA. PENHORA. INADMISSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. REGRA GERAL. MITIGAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO ATÍPICA. MÁ-FÉ, ABUSO DE DIREITO OU FRAUDE. INOCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE.
1. A regra da impenhorabilidade de valores, inferiores a quarenta salários mínimos, mantidos em caderneta de poupança, tem por objetivo garantir a dignidade do devedor e a de sua família em situações imprevistas e emergenciais.
2. Conquanto se admita a mitigação da ordem de impenhorabilidade consagrada no art. 833, X, do Código de Processo Civil, na hipótese de uso indevido de conta-poupança, como se corrente fosse, a jurisprudência mais recente do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que tal movimentação atípica só enseja o afastamento de proteção normativa se caracterizada má-fé, abuso de direito ou fraude por parte do devedor.
3. Recurso não provido.